Tribunal: TJPA
Processo: 0009424-21.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009424-21.2013.8.14.0301

APELANTE: TELMA JOSIANI PIZZOLIO, GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, TELMA JOSIANI PIZZOLIO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0009424-21.2013.8.14.0301

APELANTE: TELMA JOSIANI PIZZOLIO, GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogados do(a) APELANTE: IONE ARRAIS DE CASTRO OLIVEIRA - PA3609-A, FERNANDO AUGUSTO BRAGA OLIVEIRA - PA5555-A

Advogados do(a) APELANTE: RODRIGO JOSE HORA COSTA DA SILVA - RJ162574-A, DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - SP214918-A

APELADO: GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, TELMA JOSIANI PIZZOLIO

Advogado do(a) APELADO: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - SP214918-A

Advogados do(a) APELADO: IONE ARRAIS DE CASTRO OLIVEIRA - PA3609-A, FERNANDO AUGUSTO BRAGA OLIVEIRA - PA5555-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interposto pela parte apelante (ID 18420640), no qual requereu a modificação da decisão de ID 18238449.

Em resumo, alegou a inexistência dos danos morais em caso de atraso na entrega do empreendimento e a impossibilidade de cumulação de multa contratual e lucros cessantes.

Contrarrazões da parte apelada em petição de ID 18551836, na qual alega, em resumo, o inconformismo da recorrente e requer a manutenção da decisão.

É o relato necessário.

VOTO

DECIDO.

O inconformismo do embargante não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso. O art. 1.022 do CPC dispõe literalmente que caberão embargos de declaração quando a decisão padecer de
obscuridade, contradição ou omissão.

Todavia,

nenhuma das situações apresentadas pelo embargante se enquadra em tais hipóteses.

O que se constata, através dos embargos opostos pela parte apelante, é que esta pretende retomar a discussão que já fora apreciada na ocasião da decisão impugnada, não cabendo nova discussão através dos embargos de declaração.

Assim, repito, os embargos declaratórios são cabíveis para o restrito fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “
decisum
”, mas jamais para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
face à ausência de omissão no julgado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 12/06/2024